Tribunal: TJDFT
Processo: 0737346-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737346-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AGRAVADO: ORLANDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Na petição de ID 67454994, a parte agravante além da manifestação sobre os documentos coligidos às contrarrazões pela parte adversa, requer novamente a concessão da tutela de urgência vindicada na peça do agravo de instrumento. Cumpre ressaltar que tal medida já fora apreciada na decisão de ID 63762604. Por não enxergar fatos novos ou razões ensejadoras de reanálise do provimento provisório de urgência indeferido, o qual resta mantido pelos fundamentos delineados na aludida decisão unipessoal. Considerando a parte recorrente apresentou documentos em sua última manifestação, e para respeitar a paridade de armas e o princípio da não surpresa, determino a intimação da parte agravada - ORLANDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - para, no prazo de 5 (cinco), querendo, se manifestar sobre a petição de ID 67454994 e os documentos que a acompanham (IDs 67455001/67455003). Após, com ou sem manifestação, retornem-se os autos para julgamento do mérito recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator